Tribunal: STF
Processo: RE 1449432
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (e-Doc. 6):  



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI ISENÇÃO TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR A SER INTEGRALIZADO - TEMA 796 DO STF SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER. 



    A imunidade tributária em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Imóvel rural avaliado em valor muito acima do quantum a ser integralizado na pessoa jurídica. Imposto sobre o excedente devido. Tema 796 do STF: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" .  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 5º, II, 37 e 150, inciso I, e 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, bem como o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376/SC, Tema 796 da repercussão geral.



    Defende que a Corte de origem não observou a imunidade de que trata o artigo 156, § 2º, I, da Constituição, vez que reconheceu devido a cobrança de ITBI sobre a diferença de valor que não excedeu à integralização do capital subscrito.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou para manter a sentença denegatória da segurança (e-Doc. 6, fl. 3):  



    “Observa-se dos autos que o Rovilson Alves Corrêa, no intuito de integralizar participação no capital social da apelante, transferiu a sociedade empresária o imóvel denominado "Fazenda Rapadura", com área de 1.132,4046 hectares. A cota a ser integralizada soma a quantia de R$ 506.896,10 (quinhentos e seis, oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos), contudo, o bem ofertado foi avaliado em R$ 7.052.842,33 (sete milhões, cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).



    Em razão da diferença de valores constatada entre o bem imóvel e a quota social a ser integralizada, o Município tributou a diferença. Inconformada a do ente municipal, sob argumento de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da CF não poderia ser limitada, quer pela pessoa política tributante, quer pelo Judiciário. A ordem foi denegada. Irresignada, a apelante aviou o presente recurso, sustentando ter direito líquido e certo a imunidade tributária em discussão. 



    Vê-se, portanto, que a imunidade tributária foi reconhecida somente no que tange à quantia a ser integralizada e não sobre o montante total do imóvel, de forma que sobre o excedente deveria ser recolhido o tributo.”  



    Como se vê, tais conclusões vão ao encontro do que foi decidido por esta Corte em 5/8/20 no julgamento do RE nº 796.376/SC em sede de repercussão geral (Tema nº 796), Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, cuja tese assim dispõe: 



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    Por fim, infirmar as conclusões da Instância de Origem quanto à existência ou não de excedente na integralização do capital social para fins de incidência do ITBI demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula 512 do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.   



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente